Tribunal: TJES
Processo: 5002009-24.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-24.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEON ARAUJO RODRIGUES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002009-24.2024.8.08.0028

APELANTES: LEON ARAÚJO RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES SOARES, JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398
Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1077 E 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU, LEON ARAÚJO RODRIGUES e RAFAEL RODRIGUES SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 16834191), por meio da qual LEON ARAÚJO RODRIGUES e RAFAEL RODRIGUES SOARES foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. O réu JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU também interpôs recurso, tendo sido condenado nas sanções do art. 180, do Código Penal. A defesa de João Lucas busca a desclassificação para receptação culposa e redução da reprimenda. Leon Araújo Rodrigues e Rafael Rodrigues Soares pleiteiam a reforma da dosimetria, com o afastamento de vetores negativos e a fixação de regimes iniciais de cumprimento de pena menos rigorosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aquisição de bens caracteriza o dolo do crime de receptação; (ii) estabelecer a validade da exasperação da pena-base; (iii) determinar a possibilidade de considerar o repouso noturno como circunstância judicial desfavorável no furto qualificado e a adequação dos regimes prisionais fixados; e (iv) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório confirma o dolo na conduta de receptação, pois a posse de aparelhos eletrônicos de alto valor adquiridos por quantia irrisória e o relato do corréu sobre a procedência ilícita demonstram o conhecimento da origem criminosa dos objetos.

Afasta-se a valoração negativa da conduta social e da personalidade fundamentada em histórico de envolvimento criminal, em obediência ao ao Tema Repetitivo 1077.

A intenção de obter lucro ou sustentar vício em entorpecentes constitui motivação inerente aos crimes contra o patrimônio, o que impede o recrudescimento da pena-base pelo vetor dos motivos do crime.

A utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e das demais para exasperar a pena-base, no caso da escalada e do rompimento de obstáculo, configura critério legítimo de individualização da pena.

O período noturno, embora não incida como causa de aumento no furto qualificado, conforme o Tema 1087 do STJ, justifica a elevação da pena-base como circunstância judicial negativa.

A inexistência de trânsito em julgado de condenações mencionadas na sentença obsta o reconhecimento da reincidência, permitindo apenas a configuração de maus antecedentes quando o trânsito ocorre após o novo delito, mas refere-se a fato anterior.

Os honorários da advocacia dativa devem observar o Tema nº 984 do STJ e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando o zelo, a complexidade da causa e o trabalho realizado, justificando-se a fixação em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos parcialmente. Pena do corréu Nicolas Pereira Venâncio reduzida de ofício.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem ilícito em poder do agente impõe a comprovação da origem lícita ou da conduta culposa, sob pena de caracterização do dolo na receptação.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a exasperação da pena-base a título de conduta social ou personalidade.

A prática de furto qualificado durante o repouso noturno autoriza a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

A decisão do recurso interposto por um dos réus, fundada em motivos de caráter não exclusivamente pessoal, aproveita ao corréu que não recorreu, conforme a regra do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, II e IV do § 4º do art. 155, § 4º do art. 180, § 3º e alíneas b e c do § 1º do art. 33, inciso III do art. 44, todos do Código Penal; art. 156 e art. 580 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo 1077; STJ, Tema Repetitivo 1087; STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002009-24.2024.8.08.0028

APELANTES: LEON ARAÚJO RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES SOARES, JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398
Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A
Advogado do(a) APELANTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU, LEON ARAÚJO RODRIGUES
e
RAFAEL RODRIGUES SOARES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 16834191), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

1) LEON ARAÚJO RODRIGUES, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 17 dias-multa, em regime inicial fechado.

2) RAFAEL RODRIGUES SOARES pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 5 anos e 12 dias de reclusão, e 16 dias-multa, em regime inicial fechado.

3) JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU pela prática do delito constante do art. 180, do Código Penal, à pena de 01 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por uma pena restritiva de direitos.

A defesa técnica do réu Rafael (ID 16834197) sustenta vícios na dosimetria da pena, ao ser atribuída valoração negativa à conduta social e à personalidade com base em ações penais em curso e em condenação já utilizada para configurar a reincidência, em afronta à Súmula 444, do STJ, e ao princípio do non bis in idem.

Aponta, ainda, que a personalidade foi indevidamente desqualificada sem respaldo técnico, apenas com base em juízo moral fundado na certidão de antecedentes. Argumenta que a confissão qualificada, prestada de forma espontânea e detalhada, não foi devidamente valorada, e que a circunstância do repouso noturno, afastada como majorante, foi paradoxalmente utilizada na fixação da pena-base.

Diante disso, requer o redimensionamento da pena com a exclusão das valorações negativas indicadas, o reconhecimento da confissão como atenuante qualificada, a declaração de nulidade parcial da dosimetria quanto ao uso do repouso noturno, a mitigação do regime prisional ou substituição da pena privativa por restritiva de direitos, além da fixação de honorários advocatícios dativos em grau recursal.

Razões recursais do réu Leon (ID 16834198) alegando bis in idem na utilização da mesma condenação penal para negativar antecedentes na primeira fase e configurar reincidência na segunda, além de violação à Súmula 444 do STJ pela valoração negativa da conduta social com base em processos em curso. Argumenta, ainda, que a personalidade foi indevidamente considerada desfavorável sem laudo técnico, e que o repouso noturno, afastado como majorante, foi contraditoriamente utilizado como circunstância judicial negativa. Requer o reconhecimento da confissão qualificada com redução mais expressiva da pena, adoção da fração mínima para causas de aumento cumulativas e fixação de regime mais brando, dada a ausência de violência, o perfil do réu e a falta de fundamentação concreta para o regime fechado. Postula, por fim, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e o arbitramento de honorários dativos em grau recursal.

O apelante João apresentou razões recursais (ID 17136182) pleiteando sua desclassificação para a forma culposa, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo na aquisição dos bens de origem ilícita, sustentando que a simples desproporção do valor pago não é suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo doloso. Alega, ainda, nulidades na dosimetria da pena, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade sem fundamentação idônea, com base em elementos vedados pela Súmula 444 do STJ e sem respaldo técnico ou condenações anteriores definitivas. Requer, em consequência, a exclusão dessas circunstâncias judiciais negativas, com fixação da pena-base no mínimo legal, manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar na fase recursal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que no dia 24/8/2024, por volta de 02h17min, na Rua Alvino Fossirio de Souza, nº 29, ap. 102, Bairro Guanabara, em Iúna, os réus Leon Araújo Rodrigues, Rafael Rodrigues Soares e Nicolas Pereira Venancio, em concurso de pessoas, com vontade livre e consciente, subtraíram para si coisa alheia móvel, que pertencia à vítima Iasmim Lopes Quinellato, durante o repouso noturno, mediante escalada e com destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Além disso, o réu João Lucas Botelho Abreu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Consta dos autos que no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 21h30, a vítima Iasmin Lopes Quinellato saiu de sua residência com destino à casa de seu namorado, Rodrigo, trancando devidamente todas as portas e janelas do apartamento, localizado no 2º andar.

No dia seguinte, ao retornar à sua residência, por volta das 14h, constatou que a janela do quarto estava aberta e, ao se aproximar da porta do apartamento, percebeu sinais de arrombamento, incluindo a destruição da fechadura.

Ao adentrar em sua residência, a vítima observou a subtração dos seguintes bens: 01 (um) notebook marca “Dell”, cor prata, 01(um) computador (gabinete da marca “ninja”, monitor “Samsung”, mouse, teclado e caixa de som) e 01 (um) celular LG, modelo K51, cor rosa.

Acionada a Polícia Militar, durante patrulhamento tático, uma guarnição policial recebeu denúncias de populares, indicando que Rafael Rodrigues Soares e Leon Araujo Rodrigues eram os principais suspeitos do crime, conforme imagens capturadas por sistemas de videomonitoramento nas proximidades do local do furto.

Diante disso, as equipes policiais realizaram diligências, localizando os denunciados Rafael e Leon, que confirmaram sua participação no furto, além de indicarem o envolvimento de Nicolas na subtração dos bens.

Durante a abordagem, Rafael e Leon relataram que haviam vendido o notebook e o celular ao denunciado João Lucas Botelho Abreu, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). As equipes deslocaram-se até a residência de João Lucas, onde ele, na presença de seu genitor, entregou o notebook e o celular, afirmando que não adquiriu o computador, o qual estaria em posse do denunciado Nicolas, que não foi localizado pelos policiais.

1. DO RECURSO DO RÉU JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU

O crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

A
materialidade do delito
está alicerçada nos Boletins Unificados (ID 16833661, pp. 11/17 e 28/30) e no Auto de Restituição (ID 16833661, p. 32).

Em relação à
autoria delitiva
, a teor da receptação simples (art. 180, caput, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

O réu, na esfera policial, confessou que adquiriu o celular e o notebook pela quantia de R$ 100,00 (cem reais).

O corréu Leon Araújo Rodrigues, por sua vez, interrogado em juízo, declarou que entrou em contato com João Lucas para oferecer os bens e contou a ele que os havia furtado.

Cumpre ressaltar que, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele comprovar a licitude de sua origem ou que sua conduta se deu de forma culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique inversão do ônus da prova”
(STJ; AgRg-AREsp 2.822.161; Proc. 2024/0470981-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/9/2025).

No caso em tela, as circunstâncias do caso apontam inequivocamente para o dolo da receptação: os bens, produtos de crime praticado pouco tempo antes, estavam na posse do réu. Trata-se, ademais, de aparelhos eletrônicos de alto valor, cuja origem não foi questionada no momento da aquisição, por valor irrisório, o que reforça o conhecimento da origem ilícita dos bens.

A condenação por receptação dolosa, portanto, deve ser mantida.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 1 um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, com base na seguinte fundamentação:

A culpabilidade se mostra elevada pois o réu utilizou drogas como meio de pagamento para adquirir o objeto de furto
. Em relação aos seus antecedentes, verifico serem imaculados.
A conduta social é negativa, o réu, apesar de jovem, tem histórico de envolvimento contínuo com o sistema penal, o que evidencia comportamento incompatível com as normas mínimas de convivência e com a ordem jurídica, a frequência no cometimento de crimes sugerem conduta voltada à marginalidade
.
A personalidade deve ser valorada de forma negativa, voltada à prática delitiva, principalmente envolvendo crimes contra o patrimônio, fazendo do crime um meio de vida, em busca de lucro fácil
. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime são as naturais da espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado.

Em relação à culpabilidade, embora seja inequívoca a origem ilícita dos bens, não se pode afirmar, de forma categórica, por qual meio foram adquiridos: mediante repasse de dinheiro (R$ 100,00) ou como moeda de troca (drogas), haja vista que há versões diferentes nos autos acerca da forma de pagamento.

Afasto o referido vetor, portanto.

Na sequência, a valoração negativa da conduta social e da personalidade carece de fundamentação concreta e individualizada, revelando-se genérica. O juízo sentenciante limitou-se a mencionar um suposto “histórico de envolvimento contínuo com o sistema penal” e uma vida “voltada à prática delitiva”, sem indicar elementos objetivos extraídos dos autos que permitissem aferir, de forma segura, tais vetores. Ausente correlação específica com o contexto fático do processo, impõe-se reconhecer a neutralidade dessas circunstâncias.

À vista do exposto, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena, em conformidade com a orientação fixada da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva será de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. DOS RECURSOS DO RÉU LEON ARAUJO RODRIGUES E RAFAEL RODRIGUES SOARES

Os apelantes não questionam a autoria delitiva, que está devidamente ancorada nos elementos indiciários e nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento dos policiais, da vítima e das confissões dos réus.

O ponto de irresignação, portanto, diz respeito à dosimetria. Passa-se, então, ao exame do cálculo dosimétrico.

2.1. PENA FIXADA AO RÉU LEON ARAUJO RODRIGUES

A pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa em virtude da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Confira-se a fundamentação:

“
Culpabilidade: deve ser valorada negativamente, em razão do crime de ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, e mediante escalada, o que denota maior reprovabilidade do comportamento. Antecedentes: o réu possui maus antecedentes diante da condenação penal transitada em julgado na data 28/01/2025, nos autos de nº 0000360-46.2023.8.08.0028 (crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento). Conduta social: negativamente valorada, pois o réu, apesar de jovem, tem histórico de envolvimento contínuo com o sistema penal, incluindo, crimes de violência doméstica, o que evidencia comportamento incompatível com as normas mínimas de convivência e com a ordem jurídica. A reincidência e frequência no cometimento de crimes sugerem conduta voltada à marginalidade. Personalidade: negativa, voltada à prática delitiva, principalmente envolvendo crimes contra o patrimônio, fazendo do crime um meio de vida, em busca de lucro fácil para sustentar seu vício por drogas - certidão ID 68843175. Motivos: valorados negativamente, visto que o crime foi praticado para adquirir drogas para consumo, principalmente crack. Circunstâncias: negativas, já que o delito foi praticado durante o repouso noturno, quando a vigilância é arrefecida. Consequências: própria do delito. Comportamento da vítima: em nada contribuiu”

Quanto à
culpabilidade
, esta entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é lícita a prática de, havendo pluralidade de qualificadoras, utilizar uma ou alguma delas para exasperar a pena-base e a(s) sobressalente(s) para qualificar o crime. Nesse sentido: TJES, APCrim 0001982-41.2024.8.08.0024. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2025.

No caso, a escalada e o rompimento de obstáculo foram utilizados para avaliar negativamente o vetor da culpabilidade, enquanto o concurso de pessoas para qualificar o furto.

Os
antecedentes
foram considerados desfavoráveis em razão da condenação proferida na Ação Penal nº 0000360-46.2023.8.08.0028, relativa a fato anterior, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente (28/01/2025). Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, tal condenação, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes (STJ, AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

A
conduta social
e a
personalidade
foram consideradas negativas em razão de circunstâncias voltadas ao cometimento de delitos. Nada obstante, a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1077, consolidou a tese de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

À vista do exposto, impõe-se neutralizar os referidos vetores.

No que tange aos
motivos
do crime, a intenção de obter entorpecentes mediante a prática delitiva não justifica a exasperação da pena, uma vez que a busca por algum tipo de vantagem, independentemente de sua destinação, é inerente ao próprio tipo penal
2
. Ademais, o fato de o agente sere usuário de drogas é uma questão de saúde pública, não podendo tal circunstância ser utilizada como fator de recrudescimento de sua pena.

As
circunstâncias
do crime foram consideradas negativas por ter sido praticado durante o repouso noturno.

Destarte, em mudança de entendimento jurisprudencial (
overruling
), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, concluído em 25/5/2022, sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037, do Código de Processo Civil (Tema 1087), a Terceira Seção da Colenda Corte Cidadã estabeleceu que
a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime.

Entendeu o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos, que a partir de uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limita-se ao furto simples. Ademais, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, entendeu que a incidência dessa majorante no furto qualificado geraria aumentos excessivos nas penas.

Nada obstante, em atenção ao princípio da individualização da pena, o período noturno, embora não configure causa de aumento de pena no furto qualificado, pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na dosimetria, caso traga maior reprovabilidade à conduta, como ocorre no presente caso, em que o crime foi cometido em horário de repouso noturno, fora da esfera de vigilância da vítima, aumentando as chances de êxito da empreitada criminosa. Nesse sentido, orientam-se a Quinta e a Sexta Turmas do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto. (STJ, REsp n. 2.066.636/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO, SEM REFLEXO NA PENA FIXADA. (...) III. Razões de decidir. A jurisprudência do STJ permite que a majorante do repouso noturno seja considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, em casos de furto qualificado. (STJ, AREsp n. 2.552.310/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

À vista do exposto, das seis circunstâncias judiciais desabonadas, três delas devem ser afastadas (conduta social, personalidade e motivos). Lado outro, permanecem hígidas três vetoriais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias).

Desse modo, considerando que o critério eleito pelo juízo sentenciante para exasperação foi o de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, impõe-se o redimensionamento da pena-base para redimensiona-se a pena-base, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação à pena pecuniária, a aplicação do mesmo parâmetro resultaria em cálculo mais gravoso. Assim, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho-a em 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, já fora reconhecida a atenuante da confissão. Desse modo, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixa-se a pena definitiva, portanto, em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerado os maus antecedentes, deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, §1º, “b”, c/c § 3º, do Código Penal.

Colhe-se da sentença condenatória que fora mantida a prisão preventiva. Nesse diapasão, filio-me à corrente jurisprudencial que entende não ser o regime semiaberto incompatível com a prisão preventiva, desde que as regras do regime imposto sejam observadas.

Por fim, inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, por não ser a medida socialmente recomendável (artigo 44, III, do Código Penal), em razão das circunstâncias do delito praticado.

2.2. DA PENA FIXADA AO RÉU RAFAEL RODRIGUES SOARES

O apelante teve sua pena-base fixada em pena-base em 5 anos e 9 meses de reclusão, e 18 dias-multa. Para tanto, foram reputados desabonadores as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.

A fundamentação empregada na exasperação foi semelhante à do réu Leon, razão pela qual reitero os apontamentos já expostos.

Em outras palavras, a culpabilidade permanece desfavorável em virtude da incidência de duas das três qualificadoras imputadas, não havendo
bis in idem
. As circunstâncias do repouso noturno também justificam o recrudescimento da pena. Por outro lado, a conduta social, personalidade e motivos estão amparadas em fundamentos inidôneos, razão pela qual devem ser afastados.

Desse modo, mantidas dois vetores desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), redimensiona-se a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, a ação penal referenciada pelo juízo
a quo
(5000013-88.2024.8.08.0028) como caracterizadora de reincidência, na verdade, não transitou em julgado. Com efeito, a consulta processual do Pje 1º Grau indica que sequer houve sentença condenatória proferida.

Incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, patamar que fixa-se em definitivo por não haver causas de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto (artigo 33, § 2º, “c, do Código Penal).

Por outro lado, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a culpabilidade e as circunstâncias do delito demonstram que a medida não se revela suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2.3. DA PENA FIXADA AO RÉU NICOLAS PEREIRA VENÂNCIO

Embora o réu Nicolas não tenha recorrido, impõe-se a correção de sua pena, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo penal,
in verbis: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.

Na espécie, a pena-base foi exasperada com arrimo na culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.

Pelas mesmas razões já consignadas, mantêm-se negativos somente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias.

Assim, a pena-base deve ser redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, com a atenuante da confissão, a pena intermediária atinge o patamar de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, que torno definitiva, por não haver causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Entretanto, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime evidenciam que a medida não é socialmente recomendável.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, os advogados

Rayula Simonassi Belizanni de Andrade (OAB/ES 16491), Janine Rodrigues Bersot (OAB/ES 23.727) e Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira (OAB/ES 35.398)
realizaram, respectivamente, a defesa dos réus Rafael, Leon e João, tendo interposto
recurso
s
de Apelaç
ão

único
s
, os quais não exigiram esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para cada um dos advogados
.

4. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para redimensionar a pena dos réus nos seguintes termos:

1. JOÃO LUCAS BOTELHO ABREU - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2. LEON ARAUJO RODRIGUES - 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

3. RAFAEL RODRIGUES SOARES - 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4. NICOLAS PEREIRA VENÂNCIO - 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa

Caso esta eg. Câmara assim entenda, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de Rafael Rodrigues Soares e Nicolas Pereira Venâncio, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

2
“A valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada no fato de o réu ter alegado pretender trocar a res furtiva por drogas para sustentar seu vício, revela-se inidônea, pois esse fundamento não extrapola os elementos ínsitos ao tipo penal e não pode ser utilizado em desfavor do réu, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC nº 693.887/ES; HC nº 275.953/GO).” (TJES, APCrim 0012131-05.2020.8.08.0035. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 18/3/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)